Tribunal: TJDFT
Processo: 0739974-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RETENSÃO DOLOSA DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO. MONTANTE DE PARCELA RETIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação, dirigida à instituição bancária recorrida, para que promova a imediata restituição do montante da parcela retida da remuneração recebida pelo agravante.
2. A retenção dolosa de salário consiste em conduta ilícita prevista no art. 7o, inc. X, da Constituição Federal. 2.1. Nesse sentido não pode ser admitida a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
3. No caso em análise, no entanto, o agravante não trouxe a exame os necessários elementos de prova no sentido de que a quantia depositada em sua conta bancária foi efetivamente objeto de retenção indevida.
4. Recurso conhecido e desprovido.